Tribunal: TJMT
Processo: 1009186-52.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009186-52.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Lotação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR - CPF: 016.363.147-67 (IMPETRANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PEDIDO DE LOTAÇÃO EM UNIDADES OPERATIVAS EXTERNAS (SEFAZ-MT) OU DESIGNAÇÃO PARA TELETRALHO - CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - INDEFERIMENTO - AÇÃO PENAL EM CURSO -

DETERMINAÇÃO PARA O NÃO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES RELACIONADAS À COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA - DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA - ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADAS -

MOVIMENTAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE - REQUISITO LEGAL - PERÍCIA MÉDICA OFICIAL - AUSÊNCIA - GRUPO DE RISCO PARA COVID-19 - SUPERVENIENTE INCLUSÃO NA MODALIDADE DE TELETRABALHO (DECRETOS N. 413 e 477/2020) - PREVISÃO DE RETORNO AO TRABALHO PRESENCIAL - PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO

E CERTO - ORDEM DENEGADA - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Se a negativa para o pedido de remoção do servidor está adequadamente fundamentada em decisão judicial, não há ilegalidade ou abusividade a ser reparada na via mandamental.

A remoção
por motivo de saúde passa a ser direito subjetivo do servidor caso preenchidos os requisitos legais (art. 51, §1º, da Lei Complementar n. 04/1990).

A superveniente obtenção do pedido alternativo (teletrabalho) não contempla a ampliação dos limites da lide, mas a perda do interesse processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por ALFREDO MENEZES DE MATTOS JUNIOR contra ato reputado de ilegal e abusivo do EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos autos do Processo Administrativo n. 440799/2019, consubstanciado no
“indeferimento injustificado de pedido formulado com base em orientação médica (designação para desenvolvimento de atividades laborais habituais em caráter de HOME OFFICE (TELETRABALHO) ou lotação funcional em setores da SEFAZ/MT que desenvolvem serviços externos de fiscalização)”
(id. 40498966 – p. 4).

O impetrante, servidor público estadual, exercente do cargo de Agente de Tributos Estaduais (ATE) da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, relata que em virtude de inúmeros problemas de ordem particular foi acometido por doença psiquiátrica, a qual ensejou o seu afastamento das funções laborais em licença para tratamento de saúde, e, após a concessão desta, teve sua lotação funcional alterada para a Unidade Especial de Controle e Movimentação Pessoal da SEFAZ-MT.

Narra apresentar quadro clínico de acentuada depressão com episódios de ansiedade generalizada - transtornos mentais de comportamento decorrentes do uso abusivo de álcool -, situação que demanda tratamento médico continuado para sua recuperação, o qual, desde as primeiras manifestações dos sintomas, é realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde reside com sua mulher e seus familiares, em razão da necessidade de acompanhamento familiar nos casos de depressão aguda e alcoolismo acentuado, sendo procedida por diversas vezes a prorrogação de sua licença para tratamento de saúde (ids. 40498957/40498965).

Afirma que em decorrência da evolução de seu tratamento médico, por recomendação médica de que poderia retornar gradualmente suas atividades laborais habituais, desde que exercidas em ambiente externo e que fosse mantido seu tratamento psiquiátrico, solicitou administrativamente - Autos 440799/2019 - lotação para local diverso das dependências da SEFAZ-MT (id. 40495972 – p. 2/5). Argumentou, para tanto, que a alteração funcional ao término da licença médica, para uma das Unidades Operativas de Fiscalização vinculadas à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda (SUCIT/SEFAZ-MT), possibilitaria o desenvolvimento de suas atividades funcionais nos setores responsáveis pelos serviços externos de fiscalização (postos fiscais, grupos de fiscalização volante etc.), além de viabilizar a manutenção/continuidade de seu tratamento de saúde na cidade do Rio de Janeiro/RJ, dado o sistema de jornada de trabalho adotado para os servidores integrantes do Grupo TAF – jornada de trabalho de 10 (dez) dias, seguido de 20 (vinte) dias para descanso conforme Portaria nº 227/2012-SEFAZ e da Portaria Conjunta nº 012/SARP/SAAF/2014 (id. 40498968).

Anota ter atendido despacho no feito administrativo, promovendo a juntada de laudo médico de reavaliação das suas condições físicas e mentais com vistas a certificar sua aptidão para as atividades laborais habituais - atividades externas de fiscalização (postos fiscais,
home office
, grupos de fiscalização volante etc.) (id. 40495975 – p. 16 e id. 40495975 – p. 26). Reporta que, a fim de esclarecer eventuais dúvidas que pudessem surgir na análise do pedido, informou administrativamente que as medidas cautelares impostas pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Criminal n. 16738-61.2017.811.0042 (código 476881), apenas englobavam a restrição quanto ao seu retorno na análise de processos administrativos tributários (recursos), e a revogação das medidas de afastamento da função pública e proibição de frequentar a SEFAZ/MT, razão pela qual inexistiriam quaisquer óbices para a realização de serviços externos de fiscalização pelo impetrante. Todavia, apesar da farta documentação, a autoridade coatora indeferiu a solicitação relativa à designação para o desenvolvimento de atividades laborais em
home office
, diretamente de sua residência, ou lotação em uma das Unidades Operativas de Fiscalização da SEFAZ-MT.

Expõe, ainda, que ao contrário do sustentado na Informação nº 001/SARP/2020, a decisão proferida nos autos do Habeas Corpus n. 1004469-02.2017.8.11.0000, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Orlando de Almeida Perri, deixou claro que a lotação do impetrante na Gerência de Fiscalização de Trânsito Volante da Secretaria de Estado de Fazenda afastaria a possibilidade de continuidade da prática delitiva apurada nos autos da já falada ação criminal (código 476881), de modo que o ato praticado pela autoridade coatora mostra-se arbitrário e desarrazoado (id. 40495973 – p. 2/5). Remata que, estranhamente, deturpa-se a realidade dos fatos, que é a existência de determinação judicial apenas para o afastamento do impetrante do julgamento de processos administrativos tributários, com o único objetivo de impossibilitá-lo de retornar às suas atividades habituais nos moldes prescritos em seu tratamento médico, propondo inexistir impedimento para a requestada atividade laboral em
home office
ou a realização de serviços externos de fiscalização.

Em acréscimo, assevera que em
virtude da pandemia de Coronavírus (COVID-19), o governo estadual, conforme Decreto nº 413, de 18 de março de 2020, adotou inúmeras medidas administrativas voltadas ao enfrentamento da aludida emergência de saúde pública, dentre as quais se incluem o desenvolvimento de atividades laborais em caráter de teletrabalho (
home office
), modalidade de trabalho à distância utilizada de longa data em diversos setores da SEFAZ-MT, conforme documentos anexos, no entanto, a autoridade coatora não possibilitou o retorno ao trabalho nas condições estabelecidas por profissional médico habilitado, de modo a evidenciar seu
animus persequendi
e a ilegalidade do ato combatido.

Nesse contexto, alude inobservado o disposto no art. 51 da Lei Complementar n. 04/1990, nem considerado que o pleito formulado pelo impetrante não afrontava as medidas judiciais que lhe foram impostas, muito menos traria prejuízo à Administração. Ademais o teletrabalho é adotado na SEFAZ/MT, sendo tal prática referendada pelo 9º do Decreto 413/2020, inexistindo motivos justificados para o indeferimento pela autoridade coatora, ferindo direito líquido e certo do impetrante.

Nesses termos, aqui abreviados, atribuindo o
periculum in mora
aos prejuízos de ordem psicológica/moral, decorrentes da prática abusiva e ilegal por parte do impetrado, pois se v
iu privado de dar continuidade a seu tratamento médico na cidade do Rio de Janeiro/RJ, bem como de desenvolver suas atividades laborais habituais nos moldes preceituados por seu médico, razão pela qual essa delicada situação não pode perdurar, requereu a
“ concessão de LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS

no presente writ, a fim de que seja determinado ao Impetrado que proceda à imediata SUSPENSÃO da decisão denegatória proferida nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 440799/2019 e, por conseguinte, reconheça o direito do autor do presente writ a desenvolver as atividades laborais habituais - pertinentes a seu cargo efetivo - em caráter de HOME OFFICE (TELETRABALHO) ou a obter sua lotação para uma das Unidades Operativas de Fiscalização vinculadas à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda (SUCIT/SEFAZ-MT), de modo a possibilitar o desenvolvimento de suas atividades funcionais nos setores responsáveis pelos serviços externos de fiscalização (postos fiscais, grupos de fiscalização volante, etc.) -, viabilizando a manutenção/continuidade de seu tratamento de saúde na cidade do Rio de Janeiro/RJ
”, a ser confirmada no julgamento do mérito, concedendo-se a segurança no presente
writ
, de modo assegurar ao impetrante a anulação da decisão administrativa denegatória nos autos do Processo Administrativo n. 440799/2019 e, por conseguinte, que seja definitivamente reconhecido o seu direito (id. 40498950 – p. 29/30).

A liminar foi indeferida (id. 42429984)

O Estado de Mato Grosso, na forma do art. 7º, II, da LMS, suscita a ausência de interesse processual superveniente, porque, após a impetração, a partir de 27/5/2020, o servidor foi lotado na Coordenadoria de Assistência e Suporte ao Contribuinte/CSSC, executando as suas atividades em regime de teletrabalho, considerando que o ambiente de trabalho na sede da SEFAZ não atende às normas legais de distanciamento, bem como, o impetrante comprovou, administrativamente, que é diabético e hipertenso, motivo pelo qual tem direito a laborar em regime de teletrabalho, nos termos do art. 6º, I, §1º, I e II, do Decreto Estadual n. 477, de 08/5/2020. No mérito, resumidamente, sustenta a inexistência de nulidade na decisão administrativa impugnada, porque apenas deu cumprimento à decisão judicial, que determinou que a função a ser exercida pelo impetrante não deve ser no mesmo ambiente onde a prática delituosa veio a ser cometida, nem, tampouco, deve guardar relação com a dos fatos praticados.

Aponta, também, a impossibilidade de o impetrante exercer suas funções na cidade do Rio de Janeiro, pois o âmbito de atuação de um Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais é o território do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual ele não pode ter domicílio em outro Estado da Federação, bem como, é obrigado a exercer suas funções dentro do Estado. De modo que o fato de o impetrante realizar o seu tratamento médico na cidade do Rio de Janeiro é irrelevante para a resolução da questão posta no presente
mandamus.
Pugna pela extinção do processo (art. 485, VI, do CPC) ou a denegação da ordem (id. 44653482).

Com base no art. 1.021 do CPC, o impetrante interpôs agravo interno a fim de obter a liminar vindicada liminar (id. 45844462).

Em contrarrazões, pelo não conhecimento do agravo por falta de interesse recursal, o Estado de Mato Grosso tornou a alegar que o pedido do ora agravante fora atendido na esfera administrativa (id. 50580493).

Em resposta à intimação quanto a duplamente alegada perda superveniente do objeto do mandado de segurança, o impetrante assinala que o agravado litiga de má-fé e tenta induzir esta Turma a erro ao sustentar a perda superveniente de interesse processual. Em suma, porque, ao contrário do alegado, a documentação colacionada deixa claro que o desenvolvimento de atividade em trabalho permanecerá até que sobrevenha determinação em contrário e/ou ocorra normatizações supervenientes – situação esta que infelizmente se concretizou por meio do OFÍCIO CIRCULAR N.º SEPLAG-OFC2021/00242/SDVSS/SEPLAG (OFÍCIO N.º 242/SEPLAG/2021, que exige o retorno às atividades presenciais após 15 (quinze) dias da aplicação da segunda dose da vacina imunizante para a COVID-19 (vírus Sars-Cov-2) (id. 97215482).

Considerando a possibilidade de julgamento simultâneo do mérito do mandado de segurança e do vertente agravo interno, determinou-se a retificação da classe judicial dos presentes autos (id. 97848461).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar de falta de interesse processual. No mérito, tendo verificado que a negativa da autoridade administrativa se deu em razão de comando judicial, que determina que o impetrante não pode ser lotado em locais que exerçam atividades relacionadas à competência tributária, e ante a informação de que foi lotado na Coordenadoria de Assistência e Suporte ao Contribuinte/CSSC, executando suas atividades em regime de teletrabalho, desde a data de 27/5/2020, manifestou-se pelo desprovimento do agravo regimental e pela denegação da segurança (id. 97942454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O mandado de segurança é a ação sumária de rito especial, destinada a proteger direito subjetivo individual, líquido e certo, que deve ser comprovado documentalmente, já com a petição inicial.

HELY LOPES MEIRELLES, ARNOLDO WALD e GILMAR FERREIRA MENDES (
in
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, Malheiros Editores, 2014, págs. 36/37), acerca do direito líquido e certo apto a amparar essa pretensão lecionam:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se a sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
”.

No caso, tendo em mira a manutenção/continuidade de tratamento médico na cidade do Rio de Janeiro, o impetrante insurge-se contra a decisão, tida sem justa motivação e em desacordo com a Lei Complementar estadual n. 04/1990 e o Decreto Estadual n. 413/2020, que indeferiu o pedido de instituição do teletrabalho em seu favor ou lotação em uma das Unidades Operativas de Fiscalização vinculadas à Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria de Estado de Fazenda (SUCIT/SEFAZ-MT).

Considerando, em termos práticos, o caráter exauriente conferido à apreciação do pedido de liminar, transcrevo seus termos, a fim de evitar desnecessária tautologia:

“[...] Na esteira do relatado na petição inicial, informam os autos que o impetrante, Agente de Tributos Estaduais, encadeou diversas licenças para tratamento de saúde própria entre 05/05/2018 e 26/03/2020, consistente em cuidados médicos na cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde reside com a família, pois, segundo os atestados subscritos por médico particular, “Apresenta sinais e sintomas do transtorno de ansiedade generalizada – nervosismo persistente, tensão muscular, dificuldade extrema de conciliar o sono, irritabilidade (...) O paciente apresenta igualmente transtornos mentais e de comportamento devido ao abuso de álcool” (id. 40498951/40498952).

Em
11/09/2019
, o impetrante protocolou o requerimento n. 440799/2019, em que, voltado ao término das licenças médicas, pleiteou sua transferência de lotação
da Unidade Especial de Controle e Movimentação de Pessoal para uma das Unidades Operativas de Fiscalização da SEFAZ-MT
. Registrou em seu requerimento que, caso houvesse opção por designar o peticionante para o atendimento virtual de contribuinte (home oficce), inexistiam quaisquer óbices de natureza legal/operacional.

Salientou, também, que as medidas cautelares estabelecidas pelo juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca, nos autos da Ação Criminal n. 16738-61.2017.811.0042, apenas englobavam a restrição quanto ao requerente na análise de processos administrativos tributários, razão pela qual inexistia quaisquer óbices para a realização de serviços externos de fiscalização por parte do mesmo (id. 40495972 – p.1/6).

No iter procedimental, que envolveu a manifestação pela necessidade de parecer médico, acerca da aptidão do impetrante para enfrentar as vicissitudes do trabalho fiscal, devidamente atendido, sobreveio, em
18/12/2019
, manifestação do Chefe da Unidade Executiva da Receita Pública, Sr. Vinícius Simioni Silva, contrariamente à lotação do impetrante na Secretária Adjunta da Receita, o qual teceu considerandos tirados das medidas cautelares na Ação Penal código 47688, no sentido de
“que a função a ser exercida pelos acusados, não deve guardar relação com a dos fatos praticados, no mesmo ambiente onde a prática delituosa veio a ser cometida, podendo voltar a exercer função pública em outro setor
” (id. 40495975 – p. 16, 24/26 e 43).

O feito foi arquivado em
20/12/2019
(id. 40495975 – p. 45).

Em
23/01/2020
, o impetrante requereu o desarquivamento do feito, ocasião em que invectivou a competência do Sr. Vinicius Simioni Silva, visto que não responde pela Secretaria Adjunta da Receita Pública, bem como assentou, em suma, que ao contrário do asseverado na manifestação daquele, a decisão proferida na 1ª Câmara Criminal

do TJMT, nos autos do HC n. 1004469-02.2017.8.11.0000, reconhece que o requerente – lotado na Fiscalização de Trânsito à época da deflagração da Operação Zaqueus – não possuía risco concreto de reiteração da prática delitiva que lhe fora imputada (id. 40495974 – p. 1/36).

Já em
18/01/2020
, sob protocolo n. 73355/2020, o impetrante requereu a juntada de cópia da decisão judicial proferida na Ação Criminal n. 16738-61.2017.811.0042, acerca da revogação das medidas cautelares de afastamento da função pública e proibição de frequentar a SEFAZ/MT a ele impostas, propugnando a inexistência de restrições judiciais quanto a lotação do requerente em local diverso das dependências da SEFAZ/MT, reiterando, no mais, a lotação em local diverso das dependências da SEFAZ/MT, com vistas a possibilitar a continuidade de tratamento médico realizado na cidade do Rio de Janeiro/RJ (id. 40495973 – p. 2/6).

Na Informação n. 001/SARP/2020, subscrita em
14/02/2020
, o Secretário Adjunto da SEFAZ/MT, Sr. Fábio Fernandes Pimenta, ratificou o parecer contrário ao interesse do impetrante, seguindo-se despacho de próprio punho do Secretário de Estado, Sr. Rogério Luiz Gallo, lançado em
28/02/2020
, no qual, com fundamento per relationem na precitada manifestação (fls. 150/151.v), indeferiu o pedido administrativo do aqui impetrante (id. 40495973 – p. 9/12)”

Até aqui, não se exsurge desalinho ao art. 51 da LC 04/1990, dado que a almejada modalidade de remoção está sujeita ao critério de conveniência e oportunidade da Administração pública, no caso resistida pela Administração, ademais, a despeito das sucessivas renovações, não há, nos autos, notícia de perícia oficial a subsidiar a pretensão fincada, com exclusividade, em trabalho externo ou teletrabalho.

Quanto ao disposto no Decreto n.º 413, de 18/03/2020, este é posterior a propalada violação a direito líquido certo, ademais, não houve pronunciamento da autoridade impetrada acerca do teletrabalho sob tal perspectiva, não sendo dado ao Poder Judiciário antecipar-se à Administração Pública, até porque a modificação na lotação de servidor público, ou, ainda, a distribuição de tarefas ou o modo de executá-las, à toda evidência, é ato
administrativo sujeito ao poder discricionário da Administração Pública.

Sobra a exame a suposta insubsistência dos motivos que em se arrimou a decisão indeferitória, assim entendidos os “considerandos” lançados na manifestação primitiva, tirados a partir da decisão judicial na Ação Penal n. 16738-61.2017.811.0041, no sentido de que “
não há possibilidade
de dissociar a operação da SARP, notadamente a exigência tributária realizada pelas unidades de fiscalização, dos processos de trabalho nos quais o servidor praticou os fatos apontados” e “
a impossibilidade
de delimitar na SARP a atuação fiscal em ambiente específico, observada a jurisdição sobre o território do Estado de Mato Grosso e o conjunto contribuintes e operações, bem como, a amplitude do acesso aos sistemas e à base de dados sob guarda da SEFAZ, ambiente em que a prática

foi cometida” (id. 40495973 – p. 11).

A questão é técnica e demanda o concurso das informações, para que se atinja, com maior clareza, a pertinência ou não do quanto asseverado na ratificada manifestação, quanto a impossibilidade de harmonizar o trabalho do impetrante com os impedientes atribuídos as peculiaridades da SARP e os termos da decisão judicial [...]”

Inicialmente, quanto a

negativa da Administração obediente aos termos da decisão nos autos da Ação Penal n. 16738-61.2017.811.0041, verifica-se que o juízo assim dispôs: “
Ante o exposto, nos termos do art. 282, § 5º c/c art. 580, ambos do Código de Processo Penal, REVOGO as medidas cautelares de
afastamento da função pública e proibição de frequentar a SEFAZ
imposta aos acusados [...]
desde que a função exercida não guarde relação com a dos fatos praticados nos autos, podendo exercer a função pública em outro setor
, permanecendo intactas as demais medidas cautelares impostas”
(id. 40498955).

É certo que, precedentemente à referida decisão, mais especificamente nos autos do HC n. 1004469-02.2017.8.11.0000 contra a representação da prisão preventiva no interesse do Inquérito Policial n. 52/2017, o e. Relator, Des. Orlando de Almeida Perri, fundamentou, como indicativo da desnecessidade da custódia à prevenção da reiteração delitiva
- verbis: “ Ocorre que, a própria autoridade coatora consignou na decisão de decretação da prisão preventiva que o paciente Alfredo Menezes Mattos Junior, atualmente, encontra-se lotado na Gerência de Trânsito Volante [...] razão pela qual, em princípio, ele não ostenta mais poder de decisão de processos administrativos tributários, afastando, ao que tudo indica, a possibilidade do risco de continuar praticando infração penal”.
A ordem foi concedida, em parte, para substituir a prisão preventiva, dentre outras medidas cautelares, pela “
(
ii) proibição de acessar ou frequentar as dependências da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, bem como qualquer outro espaço destinado ao serviços de fiscalização, arrecadação, ou outro local onde se exerça qualquer tipo de serviço fazendário”
(id. 40495974 - p. 29 e 35).
Do que consta do voto do relator no HC, e é o que se tem para exame, recaiu sobre o impetrante o prognóstico, em tese, dos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e/ou ativa e lavagem de dinheiro, na atuação de processos administrativos tributários.

Nesse cenário, de suposta prática de crimes (em associação) pelo servidor no exercício da atividade-fim da Receita Estadual, a prova colacionada não se revela apta à caracterização de liquidez e certeza do alegado direito subjetivo, no sentido de desmerecer, de forma satisfatória, as conclusões da Administração acerca da impossibilidade de dissociar a operação da SARP (Superintendência Adjunta da Receita Pública) dos fatos imputados ao impetrante, “
notadamente

a exigência tributária realizada pelas unidades de fiscalização”
e
“a impossibilidade de delimitar na SARP a atuação fiscal em ambiente específico, observada a jurisdição sobre o território do Estado de Mato Grosso e o conjunto contribuintes e operações, bem como, a amplitude do acesso aos sistemas e à base de dados sob guarda da SEFAZ, ambiente em que a prática

foi cometida”.

No tocante à remoção por motivo de saúde, a Lei Complementar n. 04/1990 (
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso
) estabelece o seguinte,
verbis:

“Art. 51.
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão:

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º
A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas
.
(Acrescentado pela LC
187/04
)

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada.
(Acrescentado pela LC
187/04
)”.

Não consta, todavia, perícia médica oficial tendente a subsidiar o pedido de remoção, por motivo de saúde, para repartição que inclusa o almejado sistema de revezamento (10 x 20), e com ele a continuidade do tratamento médico psiquiátrico em outra cidade, fora do Estado de Mato Grosso.

Já quanto ao teletrabalho, sob o pálio do Decreto n. 413, de 18/03/2020, repise-se que este é posterior à propalada violação a direito líquido certo. Seja como for, consta que o impetrante é diabético e hipertenso, além de outros problemas de saúde, condição em que assinou a autodeclaração de saúde na SUGP (Superintendência de Gestão de Pessoas), conforme a previsão do Decreto n. 477/2020, para que pessoas do grupo sejam alocadas em teletrabalho (id. 44653499).

O citado Decreto n. 477, de 07/05/20020 (
Atualiza medidas excepcionais, de c
aráter temporário, para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus (COVID-19) no âmbito interno do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso)
, prescreve o seguinte:

“Art. 6º
Poderão submeter-se ao regime de teletrabalho os servidores:
I - inseridos no grupo de risco;

II - que tenham tido contato direto com casos confirmados de Coronavírus;

III - que apresentem sinais e sintomas gripais, tais como tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar.

§ 1º Consideram-se inseridos no grupo de risco os servidores:
I - com mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabéticos;

III - hipertensos;

IV - com insuficiência renal crônica;

V - com doença respiratória crônica;

VI - com doença cardiovascular;

VII - com câncer;

VIII - com doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;

IX - gestantes e lactantes.

§ 2º A permissão contida no
caput
não pode ocasionar prejuízos às atividades dos órgãos e entes, devendo as respectivas autoridades máximas promoverem adequações na distribuição dos servidores, a fim de garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários”.

Posteriormente, foi editada a Instrução Normativa n. 17/2020/SEPLAG, de 15/10/2020
(
Estabelece as diretrizes gerais, de caráter temporário, para o cumprimento da jornada de trabalho dos servidores e empregados públicos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, com o retorno do regime presencial e a manutenção temporária do regime de teletrabalho, bem como outras medidas para a redução dos riscos de disseminação do coronavírus (Covid-19)
, cujo art. 4º assim dispõe:

Art. 4º
Mediante requerimento padrão e comprovação documental apresentados por e-mail ou processo administrativo, a realização de teletrabalho deverá ser autorizada aos integrantes do grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), assim considerados os servidores públicos com:

I - mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;

II - diabetes insulino-dependentes ou conforme justificado juízo clínico;

III - insuficiência renal crônica - estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

IV - doença respiratória crônica - pneumopatias graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica - DPOC);

V - doença cardiovascular crônica - cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, miocardiopatia isquêmica, hipertensão arterial sistêmica descompensada);

VI - câncer;

VII - doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico;VIII - gestação em curso, gestação de alto risco ou lactantes para amamentação do próprio filho até a idade de 12 (doze) meses.

§ 1º A comprovação documental deverá ocorrer através de relatório e/ou laudo médico atualizado que demonstre claramente em quais das situações previstas neste artigo o servidor se enquadra.

§ 2º O requerimento e a comprovação documental deverão ser apresentados por e-mail ou processo administrativo à chefia imediata, que posteriormente deverá encaminhar à unidade setorial de gestão de pessoas, que realizará a conferência e caso necessário, solicitará mais informações ao servidor requerente.

§ 3º O servidor que se enquadre neste artigo não deverá ser encaminhado para a avaliação médica pericial, sendo suficiente o requerimento padrão e a comprovação documental demonstrando que o servidor se enquadra como sendo grupo de risco.

§ 4º O servidor integrante do grupo de risco que já se encontre em regime teletrabalho e que necessite assim permanecer após a publicação do Decreto nº 658/2020, deverá apresentar requerimento formal e comprovação documental nos moldes de que trata este artigo, sob pena de registro de falta injustificada.

§ 5º Os servidores integrantes do grupo de risco, que estejam em regime de teletrabalho por força deste artigo e que foram imunizados pela vacina contra a Covid-19, nas respectivas doses oficialmente recomendadas, deverão retornar suas atividades de forma presencial”.
(Acrescentado pela Instrução Normativa
03/2021/SEPLAG
)
(id. 97215468)

Assim, considerando-se que o Decreto 477/2020, ao prever a possibilidade de teletrabalho aos servidores integrantes do grupo de risco, condicionou sua realização ao interesse da Administração, e que a Instrução Normativa estipula o retorno ao trabalho presencial destes mesmos servidores após a imunização pela vacina contra Covid-19, como é o caso do impetrante, não lhe é dado ampliar objetivamente e subjetivamente a demanda, no presente
mandamus
, para alterar a causa de pedir.

Assim, suficientemente motivada a decisão que indeferiu a lotação para uma unidade operativa externa, e ausente a subsunção do pleito às hipóteses legais em que se arrimou o alegado direito subjetivo do impetrante, não há que se falar em violação a direito líquido e certo.

Ante o exposto, DENEGO a segurança. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021